Tribunal: TJDFT
Processo: 0724597-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE CÁLCULOS DA CONTADORIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE INCLUSÃO INDEVIDA NOS CÁLCULOS DA CONTADORIA DOS ACRÉSCIMOS DO ART. 523, § 1o, DO CPC. MATÉRIA PRECLUSA. PLANILHA QUE CONTEMPLA OS PAGAMENTOS PARCIAIS REALIZADOS PELOS EXECUTADOS. DECISÃO MANTIDA.
I. Atende ao princípio da motivação, consagrado no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 11 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil, pronunciamento judicial que contém fundamentação idônea, conquanto sucinta.
II. Se os executados concordam com cálculos da Contadoria que contemplam a multa e os honorários advocatícios previstos no § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil e, além disso, não recorrem da decisão que homologou cálculos subsequentes que igualmente os preveem, encontram descerrado o óbice da preclusão, lógica e temporal, quando suscitam a matéria em agravo de instrumento, presente o disposto nos artigos 507 e artigo 1.015, parágrafo único, do mesmo diploma legal.
III. Deve ser mantida a decisão que homologa cálculos elaborados pela Contadoria em conformidade com o título judicial e que contemplam os pagamentos parciais realizados no curso do cumprimento de sentença.
IV. Justamente porque elaborados por auxiliar da justiça dotado de formação técnica e isenção processual, referido cálculos são revestidos da presunção de legitimidade e exatidão que não cede ante impugnação desprovida de embasamento consistente.
V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.